Tribunal: TJBA
Processo: 8010071-54.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010071-54.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: WENDEL FURTADO DE MORAES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL ABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que condenou Wendel Furtado de Moraes à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, com base em posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém manteve a pena no mínimo legal. Negou-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da existência de condenação anterior com trânsito em julgado. O Ministério Público, em apelação, requereu a majoração da pena-base diante da existência de maus antecedentes, bem como a fixação do regime inicial semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de condenação penal anterior, com trânsito em julgado ocorrido no curso da presente ação penal, mas referente a fato anterior ao crime ora julgado, autoriza o reconhecimento de maus antecedentes e, por conseguinte, a majoração da pena-base; (ii) estabelecer se tal circunstância justifica a alteração do regime inicial de cumprimento da pena de aberto para semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação penal anterior a fatos delituosos, ainda que o trânsito em julgado da referida condenação ocorra no curso da ação penal atual, desde que o fato seja anterior ao crime em julgamento (STJ, AgRg no AREsp 2039520/PI; HC 210.787/RJ). No caso concreto, foi comprovado o trânsito em julgado, em 10/12/2023, de sentença penal condenatória proferida em outro processo (n. 8010487-56.2022.8.05.0146), por fato ocorrido em 04/12/2022, anterior ao crime ora julgado (14/03/2023), o que autoriza a majoração da pena-base em razão de maus antecedentes. Utilizando critério objetivo de exasperação (1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas — 2 anos), elevou-se a pena-base em 3 (três) meses, fixando-se em 01 (um) ano e 3 (três) meses de detenção. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), a pena foi reduzida em 1/6, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção. Apesar do reconhecimento dos maus antecedentes, o regime inicial aberto foi mantido, com base na ausência de reincidência, na pena inferior a 4 anos e no fato de o quantum da reprimenda permanecer próximo ao mínimo legal, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, além da presença da atenuante da confissão. Não se concedeu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, diante da existência de maus antecedentes, sendo igualmente incabível o sursis, conforme art. 77, II, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A condenação penal por fato anterior ao delito julgado, ainda que com trânsito em julgado ocorrido no curso da ação penal, configura maus antecedentes e autoriza a majoração da pena-base. A existência de maus antecedentes não impede, por si só, a fixação do regime inicial aberto, desde que presentes os requisitos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Réu com maus antecedentes não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, III, CP), nem à suspensão condicional da pena (art. 77, II, CP). Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, § 2º, “c”, 44, III, 65, III, “d”, e 77, II; Lei nº 10.826/03, art. 12, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2039520/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.03.2022; STJ, HC 210.787/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.09.2013; TJ-MG, APR 10074160063298001, Rel. Juiz Haroldo André Toscano, j. 22.06.2022; TJDFT, Ap. Crim. 0001271-58.2017.8.07.0008, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 01.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010071-54.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada WENDEL FURTADO DE MORAES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, dar parcial provimento , nos termos do voto do relator.